Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717484-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ROSENO FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO ROBERTO ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor (recém-nascido, representado pelo genitor) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer (proc. n. 0714899-03.2025.8.07.0018) deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “(...) determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Ainda segundo a decisão, o réu deverá “arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento.” (ID 71438140, págs. 26/30) Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que se encontra internado em leito improvisado no Centro Obstétrico do Hospital Regional de Taguatinga, em estado grave e, para manutenção de sua vida, e necessita de transferência imediata para leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico anexado aos autos. Assevera que a decisão agravada não foi cumprida, de modo que continua suportando os sérios riscos de agravamento do seu estado de saúde, inclusive com risco de morte. Argumenta que o comando genérico de que a fila deve ser seguida não pode prosperar diante da situação relatada, cujos riscos decorrentes da demora são evidentes. Sustenta, ademais, que a medida se mostra inócua, tendo em vista a ausência de estipulação de prazo para o seu cumprimento. Aduz não dispor de recursos econômicos suficientes para o custeio do procedimento na rede particular. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao agravado que proceda, no prazo máximo de 12 horas, a internação do agravante em leito de UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade, que seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, pede a reforma de decisão agravada nos termos expendidos. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor na origem. A tutela vindicada foi deferida pela decisão de ID. 71442736, proferida em regime de Plantão Judicial, que determinou ao agravado que proceda à imediata internação do agravante em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme relatório médico, seja da rede pública ou particular, às expensas do Distrito Federal. É o relatório suficiente. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso em apreço, observa-se que o agravado peticionou nos autos noticiando que o recorrente apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação em leito de UTI, conforme informações prestadas pela Central de Regulação da Internação Hospitalar, razão pela qual conclui que o presente recurso perdeu seu objeto (ID. 71849633). O agravante, por meio da manifestação de ID. 72018938, confirmou as informações apresentadas pelo agravado e informou não ter mais interesse recursal. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 24 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r